Tribunal: TRF3
Processo: 5008832-36.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
139/907)

5008832-36.2023.4.03.6102

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008832-36.2023.4.03.6102

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: EDUARDO ANTONIO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCILADY SILVA FERREIRA - SP450576-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABELA MOREIRA MATHIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. PROCESSO JULGADO EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, nos termos do art. 3o, da Lei Complementar 142/2013, desde a DER.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) necessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

3. A questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo, ainda, as regras de transição para as ações distribuídas até 03/09/2014.

4. O requerimento administrativo deve ser apto ao que se pretende demonstrar e se dar, previamente, à postulação judicial, a fim de atender ao decidido no mencionado julgamento, sob pena de se configurar mera tentativa de burlar o entendimento da Suprema Corte, em sede de repercussão geral. Requerimentos precários, abandonados ou que buscam prestações previdenciárias diversas (e das quais é evidente a ausência dos requisitos necessários) estão enquadrados nessa situação.

5. No caso dos autos, é evidente a ausência de interesse de agir da parte autora na ocasião da postulação judicial realizada, vez que o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência não foi sequer formulado na seara administrativa. Ressalte-se que houve apenas a formulação do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, efetuado em 16/10/2017, ocasião em que foi deferido.

6. Em se tratando de revisão de benefício, o pedido somente poderá ser formulado diretamente em juízo quando não depender de análise de questões de fato, o que não corresponde ao caso dos autos, visto que a parte autora pretende a comprovação de sua deficiência.

7. Dessa forma, é imperioso constatar que nunca houve pretensão resistida a justificar o ajuizamento desta demanda, de modo que a falta de interesse de agir é patente, vez que a matéria não foi submetida previamente ao crivo da Administração, conforme determinado pela r. sentença.

8. Impõe-se, por isso, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação da parte autora desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008832-36.2023.4.03.6102

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: EDUARDO ANTONIO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCILADY SILVA FERREIRA - SP450576-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISABELA MOREIRA MATHIAS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, que percebe atualmente, para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, nos termos do art. 3o, da Lei Complementar 142/2013, desde a DER.

A r. sentença (ID 351758279) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo. Condenou ainda o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados com observância aos mínimos do § 3o do art. 85, sobre o valor atualizado da causa, ficando a execução suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A parte autora interpôs apelação (ID 351758280), sustentando a nulidade da r. sentença, diante da desnecessidade de prévio requerimento administrativo no que tange à matéria revisional. No mais, alega que preenche os requisitos legais para a revisão/conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência desde a DER.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivados (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o no efeito devolutivo e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, imperioso destacar que a questão acerca da eventual ausência de interesse de agir judicial da demandante é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida, até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, assegura o pleno acesso ao Poder Judiciário para a proteção dos cidadãos em caso de lesão ou ameaça a direito, desde que haja lide a justificar a atuação do Poder Judiciário como forma democrática de composição de conflitos, o que também se revela como interesse de agir (necessidade da intervenção judicial).

Dessa forma, firmou-se entendimento no sentido da exigência do prévio requerimento na via administrativa como requisito para o ajuizamento de ação relativa à matéria previdenciária, para que fique caracterizado o interesse de agir, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

A questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo, ainda, as regras de transição para as ações distribuídas até 03/09/2014:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(STF, Tribunal Pleno, RE 631240 / MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 03.09.14, DJe em 10.11.2014).

Aderindo à tese e pacificando o entendimento jurisprudencial, o C. Superior Tribunal de Justiça também proferiu julgamento no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.369.834, cuja ementa segue abaixo:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR AO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 631.240 /MG, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240 /MG, sob rito do artigo 543-B do CPC, decidiu que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento administrativo, evidenciando situações de ressalva e fórmula de transição a ser aplicada nas ações já ajuizadas até a conclusão do aludido julgamento (03/9/2014).

2. Recurso especial do INSS parcialmente provido a fim de que o Juízo de origem aplique as regras de modulação estipuladas no RE 631.240 /MG. Julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC.

(REsp.no 1.369.834, Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24/9/14, v.u., DJe 1o/12/14)

Ressalto, nesse passo, que o requerimento administrativo deve ser apto ao que se pretende demonstrar e se dar, previamente, à postulação judicial, a fim de atender ao decidido no mencionado julgamento, sob pena de se configurar mera tentativa de burlar o entendimento da Suprema Corte, em sede de repercussão geral. Requerimentos precários, abandonados ou que buscam prestações previdenciárias diversas (e das quais é evidente a ausência dos requisitos necessários) estão enquadrados nessa situação.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. INDEFERIMENTO FORÇADO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA ESPECÍFICA REVOGADA. - A questão da necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação - objeto de muita discussão no passado - foi definitivamente dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 631.240, em 3/9/2014, sob o regime de repercussão geral. - A apresentação de requerimento sem instrução documental alguma ou, ainda, o ulterior abandono das fases consequenciais primordiais (atendimento de exigências normativas usuais) não satisfaz o interesse processual, denotando, no aludido panorama, a presença de requerimento apenas "pro forma", ferindo a "ratio essendi" da orientação do STF. Ausência de interesse de agir constatada. - Fica a parte autora condenada a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, suspensa, porém, a exigibilidade, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Apelação provida. Matéria preliminar acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. - Revogação da tutela antecipatória de urgência anteriormente concedida.

(APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5049664-31.2021.4.03.9999 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATORC:, TRF3 - 9a Turma, DJEN DATA: 25/08/2021 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Cumpre consignar que o prazo máximo de 90 (noventa) dias para apreciação de requerimentos administrativos, presente nas regras de transição acima explicitadas, também foi definido nos termos do acordo homologado pelo C. STF nos autos do RE 1.171.152/SC (Tema 1066/STF), o qual, a despeito de já ter sido ultrapassado o interregno de 24 meses, não sofreu a reavaliação posterior a que estaria sujeito, de modo que deve ser mantida sua aplicabilidade. Não há que se falar em atraso injustificado da Autarquia antes disso, portanto.

Frise-se que a Primeira Seção do C. STJ, em sessão de julgamento realizada aos 22/05/2024, por unanimidade, entendeu por acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator para alterar a delimitação do Tema 1124, constando agora de sua redação que, somente se superada a ausência do interesse de agir, possa ser definido o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS.

E que, em julgamento realizado aos 08/10/2025, cujo acórdão foi publicado aos 06/11/2025, restou fixada a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas. 10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado;

ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.) (g.n.)

Pois bem.

No caso dos autos, entendo ser evidente a ausência de interesse de agir da parte autora na ocasião da postulação judicial realizada, vez que o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência não foi sequer formulado na seara administrativa.

Ressalte-se que houve apenas a formulação do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, efetuado em 16/10/2017, ocasião em que foi deferido (IDs 351758269 e 351758271).

Cumpre observar, ainda, que, em se tratando de revisão de benefício, o pedido somente poderá ser formulado diretamente em juízo quando não depender de análise de questões de fato, o que não corresponde ao caso dos autos, visto que a parte autora pretende a comprovação de sua deficiência.

Dessa forma, é imperioso constatar que nunca houve pretensão resistida a justificar o ajuizamento desta demanda, de modo que a falta de interesse de agir é patente, vez que a matéria não foi submetida previamente ao crivo da Administração, conforme determinado pela r. sentença.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FATO NÃO APRECIADO PELO INSS. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS NÃO COMPROVADA.

- O ajuizamento da ação em hipótese de revisão de benefício baseado em fato cuja documentação não foi submetida ao crivo administrativo, quando da concessão do benefício, configura falta de interesse de agir. Precedentes do STF.

- A atividade de trabalhador rural, por si só, não enseja seu reconhecimento como especial, sendo necessária, para tanto, a comprovação do desempenho de atividade laborativa relacionada à agropecuária ou da efetiva exposição a agentes nocivos, nos moldes da legislação vigente à época da prestação do serviço.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- Possibilidade da conversão do tempo especial em comum, sem a limitação temporal prevista no art. 28 da Lei n.° 9.711/98, mas observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019.

- Viabilidade da conversão do tempo de serviço comum em especial, prestado até 28/4/1995, quando o benefício for requerido anteriormente ao advento da Lei n.o 9.032/95 (Tema 546 do STJ).

- Descabido falar-se em impossibilidade de concessão da aposentadoria especial, em virtude da ausência de prévia fonte de custeio (STF, ARE 664.335/SC, com repercussão geral).

- Atividades especiais não comprovadas por meio de prova técnica, consoante Decreto n.o 2.172/97.

- Ausentes períodos de tempo especial a serem reconhecidos, forçoso a improcedência do pedido de revisão do benefício NB NB 168.085.445-0.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000394-49.2019.4.03.6138, Rel. JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 04/12/2025, DJEN DATA: 10/12/2025)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 350/STF. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. O interesse de agir é uma condição da ação correlata à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional para o autor. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB/1988, faz-se necessária a lesão ou a ameaça a direito, configurada pela existência de um conflito de interesses que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

2. Considerando a atividade do INSS, órgão executivo cuja atividade típica é o recebimento e a análise dos pedidos de benefícios previdenciários, a busca da tutela judicial sem a observância do prévio requerimento administrativo evidencia a ausência de interesse processual.

3. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240 (Tema 350), fixou o entendimento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.

4. A ausência de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da ação não descaracteriza o interesse de agir quando se tratar de pedido de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, ou quando for notório e reiterado o entendimento do INSS em desfavor da pretensão do segurado. Não obstante, tal entendimento não admite a conversão de auxílio-doença, benefício cujo fundamento é a incapacidade temporária para o trabalho, em aposentadoria por tempo de contribuição, cujo direito se constitui mediante o cumprimento de tempo mínimo de contribuição e idade.

5. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do referido julgamento, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, deve ser observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas.

6. Observa-se nos autos que a presente ação foi ajuizada em 3.7.2019, portanto, em data posterior ao julgamento do Tema 350/STF. Analisando as provas anexadas aos autos, bem como em consulta ao sistema CNIS, verifica-se que não houve o prévio requerimento administrativo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ou de aposentadoria especial, pela parte autora perante o INSS, mas há apenas a indicação no extrato CNIS que o segurado foi beneficiário de auxílio-doença previdenciário. Dessa forma, o autor não busca a revisão de benefício já concedido, mas solicita benefício previdenciário de natureza diversa, sem prévio requerimento administrativo.

7. Assim, caracterizada a ausência de interesse de agir, de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI e § 3o, do Código de Processo Civil.

8. Em razão da sucumbência recursal da parte autora, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em 2 (dois) pontos percentuais, cuja execução fica suspensa diante da concessão da gratuidade da justiça, conforme artigo 98, parágrafos 2o e 3o, do CPC.

9. Apelação da parte autora não provida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008391-45.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 28/11/2025, DJEN DATA: 02/12/2025)

Impõe-se, por isso, a manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Por fim, determino a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, cuja exigibilidade observará o disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50 (art. 98, §3o, do CPC), por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. PROCESSO JULGADO EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária objetivando a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, nos termos do art. 3o, da Lei Complementar 142/2013, desde a DER.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) necessidade de prévio requerimento administrativo quanto ao pedido de conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência.

III. Razões de decidir

3. A questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os processos judiciais envolvendo a concessão ou o restabelecimento de benefício previdenciário restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 631.240, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo, ainda, as regras de transição para as ações distribuídas até 03/09/2014.

4. O requerimento administrativo deve ser apto ao que se pretende demonstrar e se dar, previamente, à postulação judicial, a fim de atender ao decidido no mencionado julgamento, sob pena de se configurar mera tentativa de burlar o entendimento da Suprema Corte, em sede de repercussão geral. Requerimentos precários, abandonados ou que buscam prestações previdenciárias diversas (e das quais é evidente a ausência dos requisitos necessários) estão enquadrados nessa situação.

5. No caso dos autos, é evidente a ausência de interesse de agir da parte autora na ocasião da postulação judicial realizada, vez que o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência não foi sequer formulado na seara administrativa. Ressalte-se que houve apenas a formulação do pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, efetuado em 16/10/2017, ocasião em que foi deferido.

6. Em se tratando de revisão de benefício, o pedido somente poderá ser formulado diretamente em juízo quando não depender de análise de questões de fato, o que não corresponde ao caso dos autos, visto que a parte autora pretende a comprovação de sua deficiência.

7. Dessa forma, é imperioso constatar que nunca houve pretensão resistida a justificar o ajuizamento desta demanda, de modo que a falta de interesse de agir é patente, vez que a matéria não foi submetida previamente ao crivo da Administração, conforme determinado pela r. sentença.

8. Impõe-se, por isso, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação da parte autora desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão